Tribunal: TJMT
Processo: 1014641-38.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014641-38.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OREIA DE SOUZA FRANCA - CPF: 396.435.221-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014641-38.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1014641-38.2024.8.11.0006

Recorrente:
Oreia de Souza França

Recorrido
:
Zurich Minas Brasil Seguros S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenizatória por Danos, ajuizada por beneficiária da Previdência Social que alega descontos indevidos por ausência de vínculo contratual com a parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura constante no termo de adesão apresentado pela parte ré é suficiente para comprovar a existência da contratação; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia grafotécnica para apurar possível fraude torna a causa complexa e, portanto, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação da assinatura constante no termo de adesão, ainda que feita em sede recursal, não afasta a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência absoluta do Juizado, nos termos do art. 64, §1o, do Código de Processo Civil.

4.

A ausência de documentos complementares que corroborem a contratação — como cópia de documento pessoal, comprovante de endereço ou outros elementos de confirmação — enfraquece a robustez do documento apresentado pela recorrida.

5.

A controvérsia quanto à autenticidade da assinatura exige produção de prova técnica pericial, a qual não se compatibiliza com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/1995.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a incompetência dos Juizados Especiais para causas que demandem perícia grafotécnica, inclusive quando a semelhança de assinaturas não é corroborada por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A impugnação da autenticidade de assinatura constante em contrato pode justificar a necessidade de perícia grafotécnica, afastando a competência dos Juizados Especiais.

2.

A ausência de outros elementos que corroborem a contratação inviabiliza o julgamento da demanda pelo rito dos Juizados Especiais, impondo sua remessa à Justiça Comum.

3.

A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, art. 3o, caput; CPC, art. 64, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1014896-45.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Horácio da Silva Neto, j. 02.10.2023, DJE 06.10.2023; TJMT, Conclusão n.o 9 – Turma Recursal, DJE n.o 11.799, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014641-38.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1014641-38.2024.8.11.0006

Recorrente:
Oreia de Souza França

Recorrido
:
Zurich Minas Brasil Seguros S.A

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Oreia de Souza França.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Indenizatória de Danos
.

Origem:
Juizados Especiais de Cáceres.

Sentença
(Id.

284166870

):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que a parte demandada apresentou Termo de Adesão a Produtos assinada, autorizando o desconto em seu benefício previdenciário.

Recurso Cível Inominado
(Id.
284166872
):
pugna pela reforma da sentença, tendo em vista que a parte autora desconhece a assinatura constante no termo de autorização.

Contrarrazões
(Id.

284166876
): r
equer a manutenção da sentença, com o consequente desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014641-38.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1014641-38.2024.8.11.0006

Recorrente:
Oreia de Souza França

Recorrido
:
Zurich Minas Brasil Seguros S.A

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Indenizatória de Danos,
proposta por Oreia de Souza França
em face de
Zurich Minas Brasil Seguros S.A
.

Da narrativa dos fatos a recorrente sustenta, em síntese, que vem sendo descontado mensalmente de forma indevida em seu beneficiário da Previdência Social
taxas indevidas e não contratadas, sobretudo porque não constituiu vínculo jurídico com a recorrida.

A recorrida, por sua vez, aduz que os descontos são devidos, razão pela qual não há que se falar em devolução de valores nem mesmo em danos morais, tendo em vista inexistência de falha na prestação de serviço, ocasião que juntou nos autos, o
Termo de Adesão a Produtos de Seguros assinado, conforme se vê no Id.
284166868
.

Expõe que o documento consta a assinatura da recorrente autorizando a instituição a efetuar os descontos
,
o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial.

Compulsando os autos, nota-se que a parte recorrente não impugnou o documento oportunamente, tendo em vista que deixou transcorrer o prazo da impugnação.

Em sede de recurso inominado, a parte recorrente contesta a assinatura, aduz que aquela não pertence a parte recorrente tendo em vista que não apresentam correspondência, bem como aduz que não há documentos que dão suporte a contratação, como cópia de documento pessoal, comprovante de endereço, biometria facial.

Ainda, alega que a suposta similaridade não traz consigo o elemento certeza, principalmente quando não há outros documentos a ratificar a contratação do serviço.

Com isso, em que pese a alegação da parte recorrente a respeito da necessidade da perícia grafotécnica tenha sido realizada apenas em grau recursal, fator que em tese caracterizaria inovação recursal, a referida matéria de competência do juízo é hipótese que pode ser reconhecida de ofício.

Nesse sentido o
Art. 64, §1o do CPC:

"A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício."

Dessa forma, inexistindo elementos que corroboram a contratação, como documento pessoal e comprovante de residência, bem como diante da insurgência da parte, faz-se necessário
exame grafotécnico
, a fim de verificar a autenticidade da assinatura do autor.

A propósito, colaciono julgado recente da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA EMPRESA RECLAMADA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECLAMANTE EM TEMPO OPORTUNO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
GRAFOTÉCNICA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista que a identidade entre as assinaturas firmadas no contrato com a Reclamada e aquela constante do documento pessoal do autor da ação não pode ser confirmada a olho nu, faz-se imprescindível a realização de
perícia

grafotécnica
para a efetiva averiguação da sua autenticidade, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes. Recurso conhecido e provido, para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com o consequente afastamento das condenações decorrentes do pedido contraposto, litigância de má-fé e honorários advocatícios. (N.U 1014896-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

No mesmo sentido, é a CONCLUSÃO N.o 9, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, em 1o/10/2024:

CONCLUSÃO N.o 9 – FRAUDE DE ASSINATURA. ENUNCIADO 22/TR-TJMT. APLICAÇÃO MITIGADA. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

Ainda, em caso de semelhança de assinatura na contratação atrelada a outros elementos de prova (
comprovante de entrega de mercadoria no endereço da parte; do serviço; do crédito; etc...
), em tese, autorizam o reconhecimento da relação jurídica. Contudo, não é o caso dos autos.

Portanto, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial é de maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do artigo 3o da Lei 9.099/95, pois o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: (...)

Logo, as causas que demandam a realização de prova pericial desbordam da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o rito e princípios norteadores deste sistema.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para o julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência
ANULO A SENTENÇA PROLATADA
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025